Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008469-48.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOAO VALADARES DA SILVA - CPF: 370.287.829-72 (EMBARGANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOAO VALADARES DA SILVA - CPF: 370.287.829-72 (EMBARGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

- INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acordão em que a parte embargante sustenta que houve omissão no que diz respeito
ao pedido do reconhecimento da realização do procedimento cirúrgico dos joelhos e contradição quando do indeferimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

No caso dos autos, constato que no acórdão embargado consta analise acerca da contradição e omissão apontada, transcrevo:

“ (...) In casu, o requerente João Valadares da Silva é portador de artrose grave em estado avançado nos quadris e joelhos e, como consequência, precisa ser submetido a procedimento cirúrgico de artroplastia total primário do quadril cimentada. O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial e condenou as rés, de maneira solidária, ao cumprimento da obrigação de fazer... DOU PARCIAL PROVIMENTO DE JOÃO VALADARES DA SILVA para determinar o atendimento imediato, quanto a disponibilização de cirurgia, pelo que estabeleço o prazo máximo de 15 (quinze) dias para cumprimento, (...)”

No que se refere à alegação acerca dos honorários advocatícios, transcrevo:

“(...) No caso, verificando-se que o valor da condenação é inferior a 200 salários mínimos, deve ser adotado o critério estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (mínimo de dez e máximo de vinte por cento). Assim, considerando todo o trabalho dispendido pelo causídico e o tempo de tramitação da demanda, e a complexidade da causa, tenho que o valor da verba honorária fixada na sentença afigura-se razoável e proporcional, não comportando reforma. Nesse sentido, tal leito não merece acolhimento.”

Conclui-se, portanto, que a pretensão manifestada no embargos de declaração se volta para a rediscussão da matéria.

Em síntese, os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].

Posto isso, conheço do embargos de declaração e não o acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023